Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-05.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000546-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), DAVI FLAVIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 709.866.581-97 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – INDENIZAÇÃO – VALOR DO PERCENTUAL DA TABELA E DO LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO DE PERCENTUAL - HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES - HONORÁRIOS APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR SOBRE A CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve se adequar o percentual da tabela equivocadamente aplicado para efeitos de indenização.

A condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000546-05.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: DAVI FLAVIO DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por
DAVI FLAVIO DA SILVA RODRIGUES,
que julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar a requerida ao pagamento do
valor de R$ R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais)
conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente parcial do quadril direito, em 1º dedo do pé esquerdo,
corrigido monetariamente data do sinistro (
15/09/2017
) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que conforme depreende-se do laudo pericial, foi apurado pelo perito, a existência de invalidez permanente parcial leve no que diz respeito a lesão no segmento quadril direito, quantificada em 25% e invalidez permanente parcial médio no que diz respeito a lesão no segmento 1º dedo pé esquerdo, quantificada em 50%; fundamenta que de acordo com a tabela, para o quadril, o percentual é de 25% e para

o dedo do pé é 10%; sendo o valor de R$ 1.518,75; quanto aos honorários elenca que condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.050,00 e compulsando-se os autos, em especial a petição inicial da recorrida, constata-se, nos pedidos desta, que a Apelada pretendia o recebimento do valor equivalente a R$ 13.500,00; verifica-se que foi experimentada sucumbência mínima pela ora apelante; a partir de simples análise do comando da sentença, em contraposição ao pedido inicial, percebe-se que o autor auferiu quantia muito menor do que o valor pretendido;

deve o apelado arcar, por inteiro, com as despesas processuais e honorários de sucumbência; ou sucessivamente, pretende a redistribuição da sucumbência na forma do artigo 86 do CPC; requer a incidência dos honorários sobre o valor da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja o valor da indenização fixado em R$ 1.518,75; inversão da sucumbência, na forma do art. 86, p. único, do CPC, visto que a apelante sucumbiu minimamente; redistribuição dos ônus sucumbenciais e honorários sucumbenciais, para 10%, no máximo, sobre o valor da condenação, para se adequar ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por
DAVI FLAVIO DA SILVA RODRIGUES,
que julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar a requerida ao pagamento do
valor de R$ R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais)
conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente parcial do quadril direito, em 1º dedo do pé esquerdo,
corrigido monetariamente data do sinistro (
15/09/2017
) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da apelante consiste no equívoco da aplicação da Tabela no percentual do grau da invalidez, e para isso elenca que “do laudo pericial, foi apurado pelo perito, a existência de invalidez permanente parcial leve no que diz respeito a lesão no segmento quadril direito, quantificada em 25% e invalidez permanente parcial médio no que diz respeito a lesão no segmento 1º dedo pé esquerdo, quantificada em 50%; fundamenta que de acordo com a tabela, para o quadril, o percentual é de 25% e para

o dedo do pé é 10%; sendo o valor de R$ 1.518,75”.

Assim, correto o argumento apresentado pela parte apelante, quando menciona que na lesão do quadril, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo = 25% (percentual aplicável); percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial realizada: 25%; valor devido ao segurado em razão da lesão, considerando o percentual de debilidade apurado, constatado por via de perícia médica (25%), o percentual estabelecido pela lei 11.945/2009 (25%) e o valor da cobertura (R$ 13.500,00): R$ 843,75.

Quanto à lesão no dedo do pé = 10% (percentual aplicável); percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial 50%;

valor devido ao segurado em razão da lesão, considerando o percentual de debilidade apurado, constatado por via de perícia médica (50%), o percentual estabelecido pela lei 11.945/2009 (10%) e o valor da cobertura (R$ 13.500,00): R$ 675,00.
Assim, o total devido ao segurado R$ 1518,75.

Quanto aos honorários elenca que condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.050,00 e compulsando-se os autos, em especial a petição inicial da recorrida, constata-se, nos pedidos desta, que a Apelada pretendia o recebimento do valor equivalente a R$ 13.500,00; verifica-se que foi experimentada sucumbência mínima pela ora apelante, deve o apelado arcar, por inteiro, com as despesas processuais e honorários de sucumbência; ou sucessivamente, pretende a redistribuição da sucumbência na forma do artigo 86 do CPC.

O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito, não conduz a incidência da sucumbência mínima a impor a condenação da parte autora.

Contudo, com relação a sucumbência recíproca, o autor pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de
R$ 1518,75 (mil quinhentos dezoito reais e setenta e cinco centavos)
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do artigo 86 do CPC para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional”
(Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
”
(N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC
.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).

“
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT
.
Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca.
Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório.
Sentença mantida. Recurso improvido
”
(TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).

Portanto, os honorários de R$ 1.500,00 devem ser redistribuídos na proporção de 70% para a apelante seguradora e 30% para a parte autora, suspendendo-se quanto a parte autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios entre 10% e 20%, sem razão a apelante.

O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2º do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.

O valor da condenação é de

1518,75
, o que fixar o percentual de 10% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou de forma equitativa em R$ 1.500,00.

Desse modo, não prospera a tese da apelante da observância do artigo 85, § 2º que impõe a condenação até 20% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, §8º do CPC:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor do proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula nº 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”
. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais
”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”.
(Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório que se imporia acaso considerado os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “
o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Desse modo, os honorários arbitrados em R$ 1.500,00 se mostram razoável e proporcional por não se tratar de demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser mantidos

por atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Portanto, não é o caso de reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reforma em parte da sentença e condenar a parte apelante ao pagamento da indenização em R$ 1518,75 (mil quinhentos dezoito reais e setenta e cinco centavos); redistribuir os honorários de R$ 1.500,00 na proporção de 70% para a apelante seguradora e 30% para a parte autora, suspendendo-se quanto a parte autora por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023